Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TELEFONIA. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré, em face de acórdão que negou provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique afastar a condenação da ré ao pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive mediante a atribuição de efeitos infringentes (EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
4. No caso, os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).
5. E embora possível a cobrança de saldo residual, proporcional ao serviço efetivamente fornecido pela empresa de origem, a ré não demonstrou a efetiva utilização do serviço “Smart Empresas 25GB”, no valor indicado (ID 61903108 - Pág. 84), dando azo à conclusão de que a dívida não é legítima e a inscrição foi indevida, nos termos do acórdão.
6. Nesse cenário, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada e o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
7. Segundo o artigo 48 da Lei 9.099/1995, combinado com o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 10/08/2021.